Tribunal: TJSP
Processo: 1003060-65.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - EXECUÇÃO - VALORES EM ATRASO - CORREÇÃO NO CASO CONCRETO PELO IGP-DI ATÉ JUNHO DE 2009 POR FORÇA DA COISA JULGADA, APLICANDO-SE O IPCA-E A PARTIR DAÍ CONFORME ORIENTAÇÃO DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810.